Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700625-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Renato dos Santos Rosa Agravado: Fernando Luiz Carvalho Dantas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Renato dos Santos Rosa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos no 0745839-95.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por FERNANDO LUIZ CARVALHO DANTAS em face de PAULO RENATO DOS SANTOS ROSA. O executado compareceu aos autos e impugnou o pedido de cumprimento de sentença. Sustentou que o valor da causa para cálculo dos honorários sucumbenciais deve equivaler ao valor da guia de recolhimento de custas do processo principal, devendo ser corrigida para R$ 10.857,20 (valor da guia de recolhimento). O executado manifestou-se ao ID 219795307. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Conforme sentença de ID 215153069, houve a retificação do valor da causa para R$ 100.000,00 e condenação de cada embargado ao montante de 1,66666% sobre o valor da causa. Posteriormente, houve a majoração para 11% pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dessa forma, não verifico erro no cálculo do exequente ao considerar o valor da causa de R$ 100.000,00 e depois sobre ele calcular 1,66666%, chegando a R$ 2.301,89. O valor da causa pode ser alterado pelo juízo sempre que, ao longo do processo, se verificar inadequação do montante inicialmente indicado, nos termos do artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil. No caso, a sentença transitada em julgado fixou o valor da causa em R$ 100.000,00, decisão que se tornou definitiva, prevalecendo sobre o valor incialmente apontado na exordial (R$ 10.857,20). Porém, o executado apresentou a tese inédita de que o valor apontado na guia de recolhimento da petição inicial do processo de conhecimento deve prevalecer sobre o valor da causa fixado em sentença transitada em julgado. A guia de recolhimento das custas iniciais é um documento que reflete apenas o cálculo inicial das custas processuais, com base no valor da causa indicado na petição inicial. Ele não possui força jurídica para prevalecer sobre o comando expresso da sentença que, ao revisar o valor da causa, determinou a sua majoração. Assim, o valor fixado na sentença deve prevalecer, pois integra o título executivo judicial que ora se executa. Por fim, destacar que o argumento do executado, se acolhido, acarretaria violação ao princípio da coisa julgada, uma vez que busca desconstituir decisão definitiva, o que não é permitido, exceto nas hipóteses restritas de ação rescisória, que não se verifica no presente caso. Diante do exposto, REJEITO a impugnação do executado para rejeitar a alegação de excesso de execução ou de erro no valor da causa. Diante da ausência do cumprimento voluntário da dívida, aplico ao executado os encargos do artigo 523 do CPC. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, apresentado planilha atualizada do débito e requerendo a medida executiva que entender cabível para satisfação do débito. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 67772968), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que o montante das custas processuais teria sido pago tendo como parâmetro o valor da causa estipulado na petição inicial. Tece considerações a respeito da inviabilidade do pagamento dos honorários de advogado tendo como critério o valor da causa modificado, de ofício, na sentença proferida pelo Juízo singular. Afirma que o recolhimento, em montante menor, das custas iniciais, atende ao pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não sendo admissível o recolhimento complementar em razão da majoração do valor da causa. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inviabilidade de recolhimento complementar do valor alusivo às custas processuais em razão da majoração do valor da causa, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 67773213). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de afastamento da determinação de recolhimento complementar do montante das custas processuais, diante da majoração do valor da causa, de ofício, pelo Juízo singular. No caso em exame verifica-se que a decisão impugnada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo devedor, ora agravante. Na ocasião, o Juízo singular afirmou que houve retificação do valor da causa na sentença proferida no processo de conhecimento, com o consequente aumento da condenação ao pagamento da quantia complementar das custas processuais. Os dados factuais trazidos aos autos demonstram que a alteração do valor da causa ocorreu de ofício pelo Juízo singular ao proferir a sentença, tendo sido certificado nos autos o trânsito em julgado do aludido ato. Diante desse cenário observa-se que a questão a respeito da inviabilidade de recolhimento complementar do valor alusivo às custas processuais, em virtude da majoração do valor da causa, está acobertada pela preclusão. É importante ressaltar, ademais, que, de acordo com a regra antevista no art. 292, §3o, do CPC, “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. Assim, o valor da causa poderá ser objeto de modificação por parte do Juízo singular nas hipóteses em que for constatada a desconformidade com conteúdo patrimonial objeto da controvérsia, ou ao proveito econômico perseguido. Como reforço argumentativo, convém destacar a impossibilidade de vinculação do valor da causa indicado na guia de recolhimento das custas processuais à quantia a ser paga em virtude do ônus da sucumbência, notadamente nos casos em que há alteração do montante, de ofício, por meio de sentença em que se operou a coisa julgada. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATOS E EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS QUE SUPERAM TODO O RENDIMENTO DA PARTE. LIMITAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA APELANTE. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 292, § 3o, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, em que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o banco requerido a promover a adequação dos descontos, efetuados em folha de pagamento, que superem o percentual de 30%. 1.1. Nas razões do recurso, a autora requer a reforma da sentença para que sejam limitados os descontos realizados pelo réu, tanto de consignação em pagamento quanto os de em conta corrente, ao patamar de 30% dos seus rendimentos brutos, descontadas as rubricas obrigatórias. Narra que houve ofensa a Lei Complementar n. 840/11, porquanto a norma fala em consignação à remuneração e não somente em empréstimo consignado. Afirma que o tema n. 1.085 do STJ não se aplica ao caso. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30%, em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 2.1. Contudo, recentemente foi promulgada a Lei Distrital no 7.239 de 19 de abril de 2023, aplicável expressamente “aos contratos em execução”, que estabelece que, “quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta corrente não pode exceder ao limite previsto” nas referidas leis, qual seja, o percentual de 30%. 3. O STJ firmou, em sede dos repetitivos, o tema 1.085, o qual aduz que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 3.1. A despeito do recente entendimento do STJ no Tema 1.085, há de se analisar, no presente caso, a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange à forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. 3.2. É direito do consumidor, independentemente da má-fé do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 3.3. Jurisprudência: “(...) 3. É direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do art. 6o, V, do CDC. (...)” (07192341920188070003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 6/6/2019.) 4. No caso, percebe-se a particular situação de dificuldade da apelante, devedora de 4 contratos de mútuo que consomem parte substancial de seus rendimentos, o que compromete a sua subsistência e de sua família, especialmente se considerar que já ocorre o desconto mensal diretamente em conta corrente de outros 2 contratos firmados com a instituição financeira. 4.1. Portanto, com o objetivo de garantir a efetividade do contrato e preservar a subsistência do consumidor, merece reforma a sentença, porquanto a hipótese dos autos comporta a limitação dos descontos consignados e em conta corrente da apelante a 30% de seus rendimentos. 5. No que se refere ao valor atribuído à causa, sua correção pode ser feita de ofício por este Tribunal de Justiça, a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública. 5.1. De acordo com o art. 292, § 3o, do CPC: “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.” 5.2. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 6. Acerca do valor da causa, o § 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil dispõe que (O) juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. 6.1. O valor atribuído à causa deve ser corrigido, inclusive de ofício pelo juiz, a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07047489320228070001, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 3/7/2023). 5.3. No caso dos autos, o autor indicou na inicial o valor de R$ 448.444,12, referente ao total dos débitos dos empréstimos. Entretanto, por se tratar de ação que objetiva o “limite os descontos do crédito pessoal, na folha de pagamento e em conta corrente, ao patamar de 30% (por cento) de seus rendimentos líquidos”, o conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido pelo autor consiste apenas nos valores que ultrapassam os 30% pretendidos, inexistindo razão para justificar o valor da causa de R$ 448.444,12. 5.4. Logo, com fulcro no art. 292 § 3o do CPC, razoável corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa para R$ 30.000,00. 6. Tendo em vista que a autora, nesta sede recursal, obteve a procedência do pedido inicial, cabe ao réu o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa corrigido para R$ 30.000,00, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 6.1. Não se aplica a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do provimento parcial do apelo. 7. Recurso provido. (Acórdão 1756178, 0711705-13.2022.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023.)” (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator